Tribunal: TJDFT
Processo: 0735983-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Tribunal do júri. Nulidade. Perícia em aúdio.
1 – Anulada a sessão de julgamento em plenário, recomenda-se seja sanada alegada irregularidade que possa ensejar nova nulidade.
2 - Em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, deve se realizar perícia em áudio juntado aos autos, que não se sabe a origem e se autêntico, sobretudo para evitar nulidade por ofensa aos arts. 158-A e 158-F do CPP.
3 – Ordem concedida.